Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-44.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012216-44.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDA GIACOMINI MARTINS - CPF: 036.056.751-74 (RECORRENTE), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. REDUÇÃO DE SCORE DE CRÉDITO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de alegada negativação indevida em razão de saldo residual de R$ 0,59 após cancelamento de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) se a inscrição do nome da consumidora na plataforma Serasa Limpa Nome configura ato ilícito capaz de gerar dano moral; e (
ii
) se há nexo causal entre essa inscrição e a alegada queda no score de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O débito cobrado pela reclamada é legítimo, pois restou um saldo residual de R$ 0,59, referente à fatura com vencimento em 30/05/2022, que foi parcialmente quitada em 07/05/2022, sendo este valor remanescente quitado apenas em 15/10/2022.

4. A plataforma Serasa Limpa Nome não constitui cadastro restritivo de crédito, mas sim um ambiente de negociação de acesso restrito ao próprio consumidor, destinado à facilitação de acordos, sem exposição pública e sem impedir a realização de transações comerciais.

5. Não há nos autos prova concreta de que a alegada diminuição do score de crédito tenha ocorrido em virtude da inscrição no Serasa Limpa Nome, inexistindo extratos comparativos do score antes e depois da inscrição ou documento técnico que comprove o nexo causal entre o registro na plataforma e a alegada redução de pontuação.

6. O score de crédito é calculado por meio de algoritmos complexos que consideram diversos fatores, não sendo possível atribuir, sem prova técnica, a redução do score exclusivamente à inscrição no Serasa Limpa Nome.

7. O Serasa Limpa Nome, por sua natureza não restritiva e de acesso exclusivo ao próprio consumidor, não possui o condão de influenciar diretamente o score de crédito.

8. A mera cobrança de dívida existente, por meio de plataforma de acesso exclusivo à própria consumidora, não caracteriza violação aos direitos da personalidade, representando exercício regular de direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O registro de débito na plataforma Serasa Limpa Nome não constitui negativação em órgão de proteção ao crédito, por se tratar de ambiente de negociação de acesso restrito ao próprio consumidor, não gerando dano moral indenizável. 2. A alegação de diminuição de score de crédito requer comprovação técnica do nexo de causalidade entre o registro na plataforma Serasa Limpa Nome e a redução da pontuação creditícia, não bastando mera afirmação de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: Art. 55 da Lei no 9.099/95; Art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - RI: 1007816-30.2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023;

TJMT - RI: 10025421620198110037 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Data de Julgamento: 30/07/2020, Data de Publicação: 31/07/2020;

TJSP - AC: 10163529720208260007 SP 1016352-97.2020.8.26.0007, Relator: Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data de Publicação: 19/05/2021;

TJDF - 07033326520198070011 DF 0703332-65.2019.8.07.0011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012216-44.2024.8
.
11.0004

Origem
: Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT

Recorrente:
Eduarda
Giacomini
Martins

Recorrido:
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Eduarda
Giacomini
Martins ajuizou reclamação em face de Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. Noticiou que: a) cancelou sua conta junto à empresa ré em 30/05/2022, sem pendências financeiras; b) foi surpreendida com uma negativação em seu nome por parte da requerida; c) verificou que a conta era do dia 30/06/2022, um mês após o encerramento regular da conta; d) seu score no Serasa caiu de 980 para 744 pontos; e) o valor cobrado era de apenas R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos); f) não recebeu notificação ou e-mail informando sobre pendência. Requereu

indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) os documentos apresentados pela reclamada comprovam a existência do débito residual, não tendo sido impugnados pela autora; b) a fatura com vencimento em 30/05/2022 foi parcialmente quitada em 07/05/2022, gerando saldo devedor com vencimento em 30/06/2022, liquidado apenas em 15/10/2022; c) não há prova de negativação do nome da autora, apenas telas do Serasa Limpa Nome, plataforma de acesso restrito ao consumidor; d) o registro no Serasa Limpa Nome não possui caráter público nem influencia o score do consumidor; e) não houve falha na prestação do serviço, sendo a cobrança legítima por valor devido e feita por meio de plataforma de acesso restrito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o ponto principal gira em torno da responsabilidade objetiva da empresa em informar a consumidora sobre a existência de valor a ser pago após o cancelamento da conta; b) a recorrida confirmou a irregularidade da cobrança após o encerramento do contrato sem notificação ou aviso; c) demonstrou por documentos a diminuição do score em razão da cobrança de valor irrisório; d) a conduta da recorrida caracteriza falha na prestação do serviço, violando o dever de transparência e boa-fé; e) a redução do score tem consequências diretas e severas, especialmente por ser empresária e depender de crédito; f) a falta de aviso sobre a cobrança expõe a fragilidade do serviço prestado. Requereu o provimento do recurso
para julgar procedentes os pleitos da
inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a
manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo a análise das matérias devolvidas a apreciação do Poder Judiciário.

Inscrição no Serasa Limpa Nome e diminuição de Score.

A questão central do presente recurso reside em definir se a inscrição do nome da consumidora na plataforma Serasa Limpa Nome configura ato ilícito capaz de gerar dano moral, bem como se há nexo causal entre essa inscrição e a alegada queda no score de crédito.

Em análise do caso concreto, observo que a parte reclamante cancelou sua conta junto à empresa reclamada em 30/05/2022, mas restou um saldo residual de R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos), referente à fatura com vencimento em 30/05/2022, que foi parcialmente quitada em 07/05/2022. Este valor remanescente, com vencimento em 30/06/2022, foi quitado apenas em 15/10/2022.

Conforme documentação apresentada pela reclamada em sua contestação, a dívida efetivamente existia, sendo legítima sua cobrança. Ademais, a recorrente não impugnou especificamente as provas apresentadas pela recorrida.

Com relação à inscrição no Serasa Limpa Nome, é importante esclarecer que esta plataforma não constitui um cadastro restritivo de crédito propriamente dito, mas sim um ambiente de negociação de acesso restrito ao próprio consumidor, destinado à facilitação de acordos. Diferentemente de inscrições em órgãos como SPC e Serasa (cadastro negativo), o registro no Serasa Limpa Nome não tem exposição pública nem impede a realização de transações comerciais.

A jurisprudência já se manifestou sobre o tema:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) . 4. Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes. 5. Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória. 6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório. 7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RI: 10025421620198110037 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/07/2020)”

“TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA VENCIDA E PRESCRITA INCLUÍDA NO "SERASA LIMPA NOME" – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO RESTRITOS AOS DANOS MORAIS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO – INFORMAÇÃO DISPONÍVEL APENAS PARA AS PARTES DA RELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, visto que o débito constante da plataforma Serasa Limpa Nome não pode ser confundido com a efetiva inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. (TJ-SP - AC: 10163529720208260007 SP 1016352-97.2020.8.26.0007, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 19/05/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021).”

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) II. Compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas não comprovam que o nome do autor foi negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA). Com efeito, o documento juntado pelo autor e intitulado de comprovante de negativação, aponta inexistência de dívida negativada em seu nome e sim a existência de uma dívida em atraso junto as empresas NET, CLARO, EMBRATEL (ID 16095697). III. Cabe aqui salientar que o referido documento corresponde à consulta ao serviço Serasa Limpa Nome, mantido pela SERASA, o qual aponta dívidas em atraso e negativações existentes em nome de consumidores que livremente se cadastram, mediante o fornecimento de dados pessoais e senha. IV. Assim, o pedido de reparação por dano moral deve ser rejeitado diante da não comprovação da negativação alegada.
(...) (
TJ-DF 07033326520198070011 DF 0703332-65.2019.8.07.0011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
17/07/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Nas Turmas Recursais, o entendimento é o mesmo:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.2. Também deve ser registrado que
os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é
de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.3. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
damnum
in
re

ipsa
”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.4. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.(...)(N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)”

No que tange à alegada diminuição do score de crédito, não há nos autos prova concreta de que tenha ocorrido em virtude da inscrição no Serasa Limpa Nome. A recorrente não apresentou extratos comparativos de seu score antes e depois da inscrição, nem qualquer documento técnico que comprove o nexo causal entre o registro na plataforma e a alegada redução de sua pontuação.

É importante destacar que o score de crédito é calculado por meio de algoritmos complexos que consideram diversos fatores, como histórico de pagamentos, utilização do limite de crédito, tempo de relacionamento com instituições financeiras, consultas recentes a crédito, entre outros elementos. Não há como atribuir, sem prova técnica, a redução do score exclusivamente à inscrição no Serasa Limpa Nom
e, até mesmo, como já mencionado, este não é restritivo de crédito.

O Serasa Limpa Nome, por sua natureza não restritiva e de acesso exclusivo ao próprio consumidor, não possui o condão de influenciar diretamente o score de crédito
, pois tem como finalidade apenas
para facilitar a negociação de dívidas antes que estas sejam efetivamente negativadas nos órgãos de proteção ao crédito.

Desta forma, ausente a comprovação de efetiva negativação do nome da recorrente em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro dano concreto, não há que se falar em conduta ilícita da recorrida passível de indenização por danos morais.

A mera cobrança de dívida existente, por meio de plataforma de acesso exclusivo à própria consumidora, não caracteriza violação aos direitos da personalidade, representando, na verdade, exercício regular de direito do credor.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 297060443/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025